Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. RECUSA. INDEVIDA. ANS. ROL. TAXATIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE.
1. É desnecessário ouvir o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, a fim de comprovar a efetividade do medicamento prescrito, quando houver nos autos laudo médico emitido pelo médico assistente do paciente, sem que com isso reste caracterizado cerceamento de defesa.
2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde.
3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico do paciente, quando os métodos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os procedimentos prescritos não possuem previsão contratual e não estão listados no rol da ANS.
4. A Lei 14.454/22, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, alterou a redação do art. 10, § 13, da Lei 9.656/98, no sentido de determinar que o rol de procedimentos da ANS pode ser excepcionado, desde que cumpridas as diretrizes e requisitos legais.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.